Tribunal: TJES
Processo: 0004644-08.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004644-08.2019.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO CORREA - LINHA 5 - LILAS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ – CAMARGO CORREA – LINHA 5 - LILÁS
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
“
de forma a reduzir o valor da multa aplicada em desfavor da apelante para o patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal devida.”

Aduz a parte embargante, em suma,
“
mostra-se flagrantemente contraditória a afirmação de não haver violação ao princípio da territorialidade quando se impõe obrigação acessória a empresa sediada em outro município, mas que presta serviços no município arrecadador, e impõe a condenação do Apelante que não prestou qualquer serviço no município arrecadador (Aracruz/ES).”

Argumenta, ainda, ser omissa a decisão colegiada,
“uma vez que invocou o precedente firmado no julgamento do RE nº 1.167.509/SP, com repercussão geral e vinculante para as demais instâncias do Poder Judiciário (art. 927, inc.III, CPC/15), que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Município de São Paulo que havia criado a obrigatoriedade de cadastro de contribuintes não sediados em seu território, sob pena de retenção na fonte do ISSQN pelo prestador de serviços paulista.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8268024).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004644-08.2019.8.08.0006

EMBARGANTE
:
CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ – CAMARGO CORREA – LINHA 5 - LILÁS

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ – CAMARGO CORREA – LINHA 5 - LILÁS
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
“
de forma a reduzir o valor da multa aplicada em desfavor da apelante para o patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal devida.”

Aduz a parte embargante, em suma,
“
mostra-se flagrantemente contraditória a afirmação de não haver violação ao princípio da territorialidade quando se impõe obrigação acessória a empresa sediada em outro município, mas que presta serviços no município arrecadador, e impõe a condenação do Apelante que não prestou qualquer serviço no município arrecadador (Aracruz/ES).”

Argumenta, ainda, ser omissa a decisão colegiada,
“uma vez que invocou o precedente firmado no julgamento do RE nº 1.167.509/SP, com repercussão geral e vinculante para as demais instâncias do Poder Judiciário (art. 927, inc.III, CPC/15), que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Município de São Paulo que havia criado a obrigatoriedade de cadastro de contribuintes não sediados em seu território, sob pena de retenção na fonte do ISSQN pelo prestador de serviços paulista.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8268024).

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Sabe-se, também, na esteira da jurisprudência pátria, que
“os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa”
, de modo que
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso, penso inexistir os alegados vícios.

Em pretérita oportunidade, quando do julgamento realizado por este Colegiado, consignei, em meu voto, de forma clara que a conduta perpetrada pelo Município embargado não viola o princípio da territorialidade. Senão vejamos excerto do voto:

No mérito, verifico que a ora recorrente possui sede na cidade de São Paulo/SP, ao passo que contratou os serviços de empresa localizada no Município de Aracruz/ES.

Nesses casos, entende a jurisprudência, a teor do que estabelece o art. 3º, da LC 116/03, que o recolhimento do ISSQN deve se dar perante o Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. SUJEITO ATIVO DA EXAÇÃO. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE DO LUGAR EM QUE OCORRER O FATO GERADOR EM QUESTÃO. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO. 1. V
islumbra-se que a sentença recorrida não merece retoques, na medida em que se coadunou com a jurisprudência pátria prevalecente segundo a qual o ISS será devido ao Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço, independentemente de onde esteja estabelecido o prestador
. 2. Predomina o entendimento de que é competente para a instituição e cobrança do tributo o Município do local da prestação do serviço, independentemente da localização do estabelecimento comercial da empresa prestadora, em relação aos fatos imponíveis ocorridos sob a égide do Decreto-lei nº 406/1968. 3. Insta consignar que a Corte Superior, sob a égide do art. 543-C do CPC/73, fixou com relação aos serviços de vigilância que, na vigência do DL 406/68, a exação deve ser promovida pelo ente da federação onde foi prestado o serviço e não no local sede da empresa prestadora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 17/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002211-76.2015.8.08.0004, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE CONSULTORIA. ISSQN. RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. LOCAL EM QUE OCORREU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. LC 116/2003. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o ISS será recolhido onde o serviço é realizado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário. 2. Conquanto a empresa apelada esteja sediada no Município de Vitória, deve-se averiguar onde ocorrera a efetiva prestação do referido serviço. 3. Evidencia-se que os serviços atinentes ao referido contrato, em geral, não eram prestados no Município de São Paulo, cabendo ao contribuinte comprovar que o serviço foi realizado em local diverso do estabelecimento do prestador.
4. Pautado em tais premissas e, ainda, levando-se em consideração os precedentes colacionados no início deste pronunciamento, conclui-se pela competência tributária do Município de Vitória para cobrar o tributo ISSQN sobre os serviços de consultoria realizados pela apelada, uma vez que não se trata de hipótese de exceção prevista nos incisos I a XXV, do art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Data: 22/Mar/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0012995-91.2011.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

Assim, pelo que denoto, a parte apelante sequer nega que o serviço fora prestado fora da cidade onde está localizada, alegando, tão somente que o Município apelado não possui competência fiscal para lavrar a autuação.

Entretanto, é firme a jurisprudência de que a conduta perpetrada pelo Município apelado – tal como se deu – não ocasiona violação ao princípio da territorialidade. Nesse sentido o seguinte precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL ? TRIBUTÁRIO ? INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? ISS ? MUNICÍPIO COMPETENTE ? LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ? OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ? CADASTRAMENTO DE PRESTADORES ? PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE ? NÃO-VIOLAÇÃO. 1. Inexistência de violação do artigo 535 do CPC. Não se discute nos autos a ocorrência ou não da prestação do serviço e se sobre este incide o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, mas sim qual município competente para a sua cobrança, matéria esta exaustivamente debatida pelo Tribunal de origem. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto ao município competente para realizar a cobrança do ISS, sendo este o do local da prestação dos serviços, onde se deu efetivamente a ocorrência do fato gerador do imposto. 3.
Não há violação do princípio da territorialidade quando o município competente para cobrança de ISS exige obrigação acessória de cadastramento das empresas contribuintes quando estas possuem sede em outro município, mas prestam serviços no município arrecadador.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.140.354/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/5/2010, DJe de 11/6/2010.)

Assim, ao sustentar, uma vez mais, teses que já foram devidamente analisadas por esta Eg. Câmara, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir
a conclusão antes adotada por este Colegiado
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Registro, ainda, que nos termos da jurisprudência,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Saliento, por fim, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.